Tribunal: TJDFT
Processo: 0739661-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739661-36.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O segundo réu agrava de capítulo da decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0718877-12.2023.8.07.0020 – ids 201652449; 208794554 – EmD improvidos) que, em demanda de obrigação de fazer c/c rescisão contratual: i) indeferiu ser pedido de gratuidade de justiça, porque não acostado aos autos outros documentos hábeis à análise da alegada hipossuficiência, nos termos da decisão id 188083617, além de o próprio negócio jurídico discutido nos autos, aliado à falta de documentos comprobatórios, não se coadunam com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo; ii) indeferiu seu pedido de chamamento ao processo; iii) intimou a primeira ré a recolher as custas da reconvenção por ela proposta, que foi recebida, com a posterior juntada do respectivo comprovante; iv) intimou os autores para apresentarem contestação à reconvenção interposta pela primeira ré, bem como réplica à contestação apresentada, no prazo de 15 dias, e após, havendo contestação à reconvenção, determinou que deverá o réu/reconvinte ser intimado para que apresente réplica, no mesmo prazo. Inicialmente requer a gratuidade de justiça. Reafirma sua hipossuficiência, alegando, em suma, não possuir carteira assinada nem renda fixa, sendo isento de apresentação da declaração de IR e sem condições de apresentar a fatura de cartão de crédito, pois não o possui. Acrescenta que apresentou extrato bancário referente a fevereiro e março/24, que demonstra pouca movimentação financeira. Aponta perigo de dano na possibilidade de indeferimento do processamento do pedido de reconvenção. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Não obstante o documento id 203071795 – autos principais, demonstrar que o último contrato de trabalho do agravante registrado em sua CTPS encerrou-se em 02/10/07 e a declaração (id 189752586) por ele firmada acerca de ser isento de apresentar declaração de IR, o único extrato bancário apresentado, referente tão só ao período de 12/03/24 e 12/03/24, embora possua pequena movimentação financeira (2 PIXs recebidos e uma transferência enviada), não é suficiente para comprovar inexistência de recursos financeiros, mormente porque alega, em contestação, que efetua mensalmente o pagamento da parcela do imóvel objeto da lide (R$ 4.800,00/R$ 5.000,00), por meio de depósito na conta do autor. 3. Indefiro a gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravante para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator